Tribunal: TJSP
Processo: 1002184-31.2024.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – Órgão colegiado apreciou recurso precedente em ação fundada em fatos conexos – PREVENÇÃO – RECONHECIMENTO – Remessa dos autos à C. 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Art. 105 do Regimento Interno.
RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.